Tribunal: STJ
Processo: 5004280-98.2023.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2166405 - SP(2024/0320828-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FERNANDO PELIZZER
ADVOGADO
: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que somente o erro
aritmético evidente, perceptível de plano e independentemente de reexame
probatório, pode ser corrigido a qualquer tempo.
2. No âmbito do recurso especial, as controvérsias a envolver
critérios de cálculo, parâmetros adotados na liquidação, elementos fáticos e
provas constituem matéria sujeita à preclusão e encontram óbice
intransponível na Súmula n. 7 do STJ. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d37ea8d0-0b27-4534-98c3-643356d9675c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2166405 - SP(2024/0320828-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FERNANDO PELIZZER
ADVOGADO
: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que somente o erro
aritmético evidente, perceptível de plano e independentemente de reexame
probatório, pode ser corrigido a qualquer tempo.
2. No âmbito do recurso especial, as controvérsias a envolver
critérios de cálculo, parâmetros adotados na liquidação, elementos fáticos e
provas constituem matéria sujeita à preclusão e encontram óbice
intransponível na Súmula n. 7 do STJ. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDO PELIZZER contra a
decisão monocrática de minha relatoria (fls. 143-149), que não conheceu do recurso
especial, sob o fundamento de que a análise da alegada inexistência de preclusão —
referente ao pedido de retificação dos cálculos homologados na fase de cumprimento de
sentença – demandaria reexame de matéria fático‐probatória, hipótese vedada pelo teor
da Súmula n. 7 do STJ.
A ementa foi assim redigida (fl. 143):

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.
PRECLUSÃO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA55776910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:34
Código de Controle do Documento: c0216a14-1689-4acb-abbc-c56585611f9b

O agravante sustenta, em síntese, que o próprio Tribunal de origem
reconheceu expressamente tratar‐se de erro material, limitado ao lançamento aritmético
dos valores na liquidação, e não à renda mensal inicial (RMI).
Alega que os erros materiais não se sujeitam à preclusão, nos termos do
do CPC.
art. 494, inciso I,
Afirma que a correção pretendida é aritmética, dispensando revolvimento
probatório e que a decisão monocrática incorreu em
ao aplicar
error in judicando
indevidamente a Súmula n. 7 do STJ.
Requer, ao final, qu e seja provido o recurso, a fim de reconhecer o erro
material apontado nos cálculos de liquidação, ante a inexistência de preclusão, com
determinação de retorno dos autos à instância de origem para a correção da renda mensal
inicial e dos valores retroativos devidos, em observância ao título executivo judicial e
legislação aplicáveis ao caso.
Sem impugnação ao agravo (fl. 185).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal Regional Federal da 3a
Região, quando do julgamento do agravo de instrumento e dos respectivos embargos de
declaração, assentou que eventual incorreção dos valores lançados na liquidação não foi
suscitada no momento oportuno, estando a matéria preclusa.
Consta, ainda, que, conquanto superado o óbice temporal, não se trataria de
mero erro material, mas de questão a exigir reavaliação das bases de cálculo e dos
elementos constantes nos autos, o que impede sua rediscussão em fase avançada da
execução.
Por fim, também afirma a Corte Regional que o exequente havia concordado
expressamente com os cálculos homologados há mais de 3 (três) anos, circunstância que
reforça a higidez do ato e impede sua posterior impugnação.
Eis os fundamentos lançados no acórdão recorrido (fls. 48-49):

Iniciado o cumprimento de sentença, o exequente apresentou os valores
que entendia devidos, no total de R$ 101.431,22.
Instado a se manifestar sobre os cálculos apresentados, a parte agravada
concordou com os valores apresentados pelo exequente que, via de consequência,
foram homologados pelo D. Juízo (fl. 42):

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, o cálculo de liquidação apresentado a fls.
ante a
02/09,
concordância expressa da parte contrária. Considerando a concordância
Documento eletrônico VDA55776910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:34
Código de Controle do Documento: c0216a14-1689-4acb-abbc-c56585611f9b

das partes, nos moldes do artigo 1000, parágrafo único do Código de
Processo
publicada esta sentença, determino que o trânsito
Civil/2015,
em julgado seja imediatamente certificado. Após requisite-se o
pagamento junto à Egrégia Presidência do Tribunal Regional Federal da
3a Região. P. I.

Verifica-se, ainda, que, em
foi certificado o trânsito em julgado
22/11/2018
da r. sentença de fl. 42 (certidão de fl. 80), sendo o feito arquivado em 05/09/2019
(fl. 87).
Posteriormente, em
o exequente, ora agravante, pleiteou a
13/06/2022,
retificação do cálculo homologado, sustentando a ocorrência de erro material.
A questão acerca da eventual ocorrência de erro material no valor da RMI
do benefício implantado não foi levantada no momento processual adequado, de
modo que se considera preclusa sua análise nesta fase.
Operada a preclusão, não é mais cabível a discussão sobre o valor da renda
mensal inicial do benefício do autor.
O erro material deve ser entendido como equívoco aritmético, identificável
de plano, podendo ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem que isso
configure ofensa à coisa julgada.
Todavia, questões que necessitem do reexame de provas ou das alegações
das partes não se enquadram como erro material.

Dos embargos de declaração opostos na sequência, extrai-se o seguinte (fl.
93):

Assiste razão parcial à parte embargante quanto à omissão alegada.
Com efeito, da análise do agravo de instrumento, verifica-se que o erro
material apontado pela parte agravante não corresponde propriamente ao
valor da RMI apurado pelo INSS na implantação do benefício, mas sim no que
se refere aos valores lançados por ocasião da elaboração dos cálculos dos
.
atrasados na fase de liquidação do julgado
Por outro lado, sanado o vício apontado, quanto ao mérito do agravo de
instrumento, deve ser mantido o quanto decidido pelo v. acórdão embargado.
Nesse ponto, cumpre observar que, ainda que o questionamento da parte
agravante tenha se referido a um eventual lançamento errôneo quando da elaboração
de seus cálculos, tal questão deveria ter sido apresentada no momento oportuno.
Vale ressaltar que no processo originário foi conferida oportunidade para
que as partes elaborassem seus cálculos, assim como que apresentassem todas as
impugnações que entendessem pertinentes.
Desse modo, não se mostra razoável agora, após mais de 03 (três) anos do
trânsito em julgado da sentença que homologou os cálculos dos valores atrasados,
com os quais a parte agravante expressamente concordou, reabrir a fase de
liquidação do julgado.

Documento eletrônico VDA55776910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:34
Código de Controle do Documento: c0216a14-1689-4acb-abbc-c56585611f9b

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que somente o erro aritmético evidente – aquele verificável de plano, sem
necessidade de revolvimento probatório – pode ser corrigido a qualquer tempo.
Em contrapartida, questões relacionadas a critérios de cálculo, parâmetros
utilizados, bases de apuração ou itens impugnados tardiamente sujeitam‐se à preclusão, e
sua reanálise encontra vedação expressa na Súmula n. 7 do STJ.
Sobre o tema, cito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA
FUNGIBILIDADE
E
DA
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CÔMPUTO
DO
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRECLUSÃO.
ALEGADO ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
ALÍNEA "C"
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADA.
[...]
3. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora
recorrente contra decisão do Juízo da 6a Vara Federal
que, em
Cível/ES
cumprimento de sentença, negou provimento ao pedido do autor que questionava a
existência de erro material no cômputo do tempo de contribuição para fins de
cumprimento do julgado.
4. Hipótese em que o acórdão do Tribunal a quo concluiu: "o que se nota
no caso é que o autor pretende, mais uma vez, rediscutir matéria já sedimentada, sob
o argumento de erro material, contra o qual não operaria a preclusão. Na realidade,
não há qualquer erro material, mas sim um equívoco de interpretação da lei por
parte do autor. Conforme entendimento jurisprudencial, o erro material - passível de
ser conhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício - é aquele considerado
perceptível à primeira vista (primo ictu oculi), sem conteúdo decisório e cuja
correção não implica a alteração do provimento jurisdicional. Logo, sendo
necessária uma análise mais profunda do suposto erro, este não poderá ser
considerado material, como no caso do autos." (fl. 82, e-STJ).
5. Nesse contexto, a adoção de entendimento diverso, conforme pretendido,
implica reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redunda
na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos
critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o
que impede o seguimento do Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
6. Por fim, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando
a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional.
7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se
nega provimento.
(EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.145.980/ES,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
27/3/2023.

Documento eletrônico VDA55776910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:34
Código de Controle do Documento: c0216a14-1689-4acb-abbc-c56585611f9b

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO
FIXADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECLUSÃO. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que o erro de cálculo que
autoriza a aplicação do
do
para
art. 463
CPC/1973
correção a qualquer tempo "é
aquele evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, e
não o erro relativo aos critérios de fixação de cálculo" (AgRg nos EDcl no AREsp
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
615.791/RS,
DJe
. Precedentes.
23/10/2015)
2. Hipótese em que a Corte local afirmou que houve preclusão quanto à
discussão dos cálculos para a execução diante da não impugnação tempestiva da
conta apresentada e que seria descabida a aplicação do art. 463, I, do
na
CPC/1973
espécie por não se pleitear correção de erro material decorrente de simples equívoco
aritmético, mas de alteração de elementos ou critérios de fixação dos cálculos,
consignando, ainda, que os cálculos promovidos na liquidação respeitaram os exatos
termos do acórdão executado.
3. Contexto em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas
Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório,
decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Superior.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.051.154/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/12/2019,
19/12/2019.
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ERRO MATERIAL.
DESTINATÁRIO. JUÍZO. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO ERRO MATERIAL.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não se limitou a consignar que não analisaria
a ocorrência de erro material na elaboração dos cálculos, porque estaria
preclusa a questão, mas por concluir que, ainda que superada a preclusão, não
estaria configurado erro material.
2. É assente no STJ que o erro material mencionado no
I, do
art. 463,
tem como destinatário o juiz, e não a parte. Na hipótese, o alegado erro
CPC/73
de cálculo decorreu da própria atuação da parte, que apresentou cálculos
equivocados, o que afastaria a alegada ocorrência de erro material por parte
do magistrado.
3. Outrossim, consoante entendimento jurisprudencial, "o erro de cálculo,
passível de correção de ofício e a qualquer tempo, é aquele evidente, decorrente de
simples equívoco aritmético ou inexatidão material, e não o erro relativo aos
critérios de fixação de cálculo" (AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp 615.791/RS,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
).
13/10/2015,
23/10/2015.
4. Nesse contexto, concluindo o Tribunal de origem que não se tratava
de erro material, insuscetível de alteração a conclusão em atenção ao óbice da
Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55776910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:34
Código de Controle do Documento: c0216a14-1689-4acb-abbc-c56585611f9b

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.532.312/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
2/6/2016,
8/6/2016. (sem grifos no original)

Assim, a alegação de simples erro material sobre os valores utilizados na
liquidação, os quais teriam sido supostamente lançados de forma inadequada, pressupõe
reexame de fatos e provas, inclusive da documentação que embasou os cálculos, o que é
incompatível com a via estreita do recurso especial.
A pretensão recursal, portanto, não se restringe à correção de inexatidão
material, mas à revisão de elementos fáticos já analisados pelas instâncias ordinárias, o
que inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:34
Código de Controle do Documento: c0216a14-1689-4acb-abbc-c56585611f9b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.166.405 / SP
Número Registro: 2024/0320828-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037123120188260272 37123120188260272 50042809820234030000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDO PELIZZER
ADVOGADO
: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO PELIZZER
ADVOGADO : THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56078081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:28
Código de Controle do Documento: a27a9f24-3a66-4ec9-bcd3-17357a38370e

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:28
Código de Controle do Documento: a27a9f24-3a66-4ec9-bcd3-17357a38370e